Tribunal: TJES
Processo: 0000100-52.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-52.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINALDO DE LAIA GUARIZI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO
ART. 14 DA LEI 10.826/03. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXCLUSÃO DO MONTANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO
DO VALOR FIXADO
.
RECU
R
SO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nomeação da advogada para patrocinar a defesa do acusado se mostra adequada, tendo em vista que a ausência de defensor público na Comarca de Águia Branca/ES, bem como pelo fato de réu ter declarado não possuir condições de arcar com as despesas de um advogado particular.

2. Independentemente da regularidade ou não da nomeação do dativo, em razão da suposta inobservância dos procedimentos prévios, fato é que os serviços foram efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado, hipótese em que a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperioso, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

3. A egrégia Primeira Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Reduz-se o valor arbitrado na sentença, de maneira razoável e proporcional, de R$ 2.954,00 (dois mil e novecentos e cinquenta e quatro reais) para R$ 700,00 (setecentos) reais, tendo em vista se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o réu
REGINALDO DE LAIA GUARIZI
pela prática de crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais pugnando pela exclusão da condenação a título de honorários advocatícios arbitrados, uma vez que a advogada dativa teria sido nomeada nos autos sem motivação; subsidiariamente, pela redução da condenação a título de honorários advocatícios a patamar razoável.

Contrarrazões da advogada Dra. Mônica Ramos Caprini

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o réu
REGINALDO DE LAIA GUARIZI
pela prática de crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais pugnando pela exclusão da condenação a título de honorários advocatícios arbitrados, uma vez que a advogada dativa teria sido nomeada nos autos sem motivação; subsidiariamente, pela redução da condenação a título de honorários advocatícios a patamar razoável.

Contrarrazões da advogada Dra. Mônica Ramos Caprini

pugnando pelo desprovimento do recurso.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a advogada Dra. Mônica Ramos Caprini (OAB/ES nº. 27.831) fora nomeada como defensora dativa do acusado em 03/03/2018 com base na ausência de defensor público na Comarca de Águia Branca/ES, bem como pelo fato de o réu ter declarado não possuir condições de arcar com as despesas de um advogado particular.

Nessa perspectiva, entendo certa, e devidamente motivada, a decisão do magistrado
a quo
quanto à nomeação da referida advogada para patrocinar os interesses do réu na presente ação penal, eis que, nos termos do art. 261 do Código de Processo Penal, “
nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
”.

Além disso, independentemente da regularidade ou não da nomeação do dativo, em razão da suposta inobservância dos procedimentos prévios, fato é que os serviços foram efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado, hipótese em que a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperioso, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036409, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021.

Observa-se que a advogada realizou os seguintes atos no processo: apresentou resposta à acusação, atuou na defesa do réu em audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais, tendo-lhe sido arbitrados na sentença o montante de 25 (vinte e cinco) URH ou R$ 2.954,00 (dois mil e novecentos e cinquenta e quatro reais).

Verifica-se que o arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Por isso, realizo a redução do valor arbitrado na sentença, de maneira razoável e proporcional, para R$ 700,00 (setecentos) reais, tendo em vista
se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada.

Ante o exposto,

CONHEÇO

dos recursos e

DOU
-LHE

P
ROVIMENTO PARCIAL
,
reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados pela atuação da defensora dativa para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.